Tribunal: TJSP
Processo: 2262750-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Insurgência contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência de foro e determinou a remessa dos autos para a comarca do domicílio do réu. Descabimento. Relação de consumo caracterizada. Abusividade da cláusula de eleição de foro reconhecida diante da evidente situação de desvantagem que dela decorre. Inteligência dos arts. 51, IV e XV, c.c.

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Insurgência contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência de foro e determinou a remessa dos autos para a comarca do domicílio do réu. Descabimento. Relação de consumo caracterizada. Abusividade da cláusula de eleição de foro reconhecida diante da evidente situação de desvantagem que dela decorre. Inteligência dos arts. 51, IV e XV, c.c. seu § 1o, I, II e III, c.c. 101, I, do CDC e da Súm. 77 desta Corte. Debate que se desenvolve em processo digital. Irrelevância. Hipótese de competência territorial absoluta. Diretriz consolidada perante o STJ há mais vinte e seis anos, o que se reforça agora com a atual redação do art. 63, § 1o, do CPC. Súm. 335 do STF, editada em 13.12.1963, quando a ordem constitucional reservava outra esfera de atuação para o Pretório Excelso, que não altera esse quadro. Precedentes da Corte e desta Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.